Tribunal: TJDFT
Processo: 0712206-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PROCESSUAIS ATENDIDOS. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA DO SERVIÇO. PERIGO DE DANO PRESUMIDO. FATO DE TERCEIRO. INTERCONEXÃO COM TELEFÔNICA DIVERSA DA OPERADORA DOADORA. APARENTE OBRIGAÇÃO DA OPERADORA RECEPTORA. REVERSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA POR DESCUMPRIMENO. VALOR COMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO CONTRATADA. PERIODICIDADE RAZOÁVEL.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com possível reversibilidade dos efeitos da decisão de caráter provisório. Inteligência do art. 300, caput e § 3o, do CPC.
2. O perigo de dano decorrente da falha da prestação de serviço telefônico revela-se presumido ante o comprometimento do contato da consumidora com fornecedores e clientes.
3. Há plausibilidade no direito invocado para exigir da operadora receptora a obrigação de prestar o serviço telefônico contratado e, em consequência, reparar falha que dependa da interconexão com operadora diversa da doadora.
4. A multa por descumprimento arbitrada em valor compatível com a obrigação pactuada e em periodicidade razoável não deve ser alterada. Incidência do art. 537 do CPC.
5. Negou-se provimento ao recurso.